Tribunal: CARF
Processo: 10880.933207/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933207/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.013 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DE IRPJ.
TOTAL DEDUZIDO AO FINAL DO PERÍODO. DIVERGÊNCIA COM
VALORES DECLARADOS EM DCTF. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Não cabe reconhecimento de direito creditório relativo à estimativa do IRPJ
quando, ainda que o contribuinte tenha recolhido valor a maior que o apurado
em determinado mês, o valor total deduzido ao final do ano calendário, a título
de pagamento de estimativas, é maior que a soma de estimativas declaradas em
DCTF, sendo que tal diferença é superior ao crédito postulado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.012,
de 16 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10880.933206/2013-36,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933207/2013-81
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933207/2013-81

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão proferido pelo
colegiado do órgão julgador de primeira instância, que decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade apresentada e manteve na íntegra o Despacho Decisório, em
que não se reconhece o Direito Creditório e não homologa a compensação dos débitos
informados na PER/DCOMP.
A interessada apresentou PER/DCOMP por meio do qual foi compensado Crédito
do Imposto de Renda pessoa Jurídica - IRPJ – Código de Receita 2362 - com débitos de sua
responsabilidade. O crédito informado seria decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior do
período de apuração em questão.
A contribuinte teria retificado sua DIPJ e sua DCTF, recalculando o IRPJ do mês
referido, o que daria azo ao pretendido crédito. Entretanto, também retificou em suas DIPJs
apresentadas em 24/11/2010 e 04/09/2013, o valor informado do IRPJ Mensal Pago por
Estimativa e, assim, foi-lhe negado o direito creditório, haja vista que o pagamento foi utilizado
para compor a apuração do saldo negativo do IRPJ no final do período de apuração.
Por meio do Despacho Decisório não foi homologada a Declaração de
Compensação citada acima.
A pessoa jurídica apresentou manifestação de inconformidade, alegando em
síntese, que efetuou recolhimento de tributo a maior, sendo que, apenas posteriormente, verificou
que o valor correto do débito tributário era inferior ao inicialmente apurado, declarado e
recolhido. Dessa forma, requereu a compensação do valor pago a maior, tendo deixado, em um
primeiro momento, de retificar a obrigação acessória (DCTF). No entanto, tão logo percebido o
equívoco, procedeu corretamente a retificação.
A decisão de primeira instância traz a seguinte ementa, que resume os
fundamentos do acórdão recorrido.
[...]
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DE IRPJ. TOTAL
DEDUZIDO AO FINAL DO PERÍODO. DIVERGÊNCIA COM VALORES
DECLARADOS EM DCTF. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933207/2013-81

Não cabe reconhecimento de direito creditório relativo à estimativa do IRPJ quando,
ainda que o contribuinte tenha recolhido valor a maior que o apurado em determinado
mês, o valor total deduzido ao final do ano calendário, a título de pagamento de
estimativas, é maior que a soma de estimativas declaradas em DCTF, sendo que tal
diferença é superior ao crédito postulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente-Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reafirmando as teses de
defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, e alegando ainda a impossibilidade de
exigência de multa e juros.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Quanto à impossibilidade de exigência de juros e multa, são alegações
que não foram objeto de manifestação de inconformidade da recorrente
no seu recurso de e-fls. 12/20 junto à DRJ, a qual, por sua vez, também
não julgou o assunto, visto sequer ter sido provocada para tal.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário nesse aspecto, deixando de
apreciar as referidas matérias inovadoras, inclusive, para evitar supressão
de instância.
Ressalto, pois, que a possibilidade de conhecimento e apreciação de
novas alegações e novos documentos deve ser avaliada à luz das normas
que regem o Processo Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933207/2013-81

(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de
1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela
Lei n.o 9.532, de 1997).

Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72,
acima transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal
somente se instaura se apresentada o recurso administrativo, contendo as
matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas submetidas à
primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a
veiculação de recurso voluntário em caso de inconformismo, não se
admitindo conhecer de inovação recursal.
Nesse aspecto, não conheço dessa matéria – aplicação das multas e juros.
Preliminar
A Recorrente sustenta que se a documentação trazida aos autos deve ser
detalhadamente analisada ou que análises adicionais devem ser
realizadas, o julgamento deve ser convertido em diligência, com respaldo
no disposto no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72 para que às
Autoridades Fiscais que respondam aos seguintes quesitos:
a) Qual é o valor de CSLL (2484) devido no mês de abril de 2009?
b) O valor do débito declarado na declaração retificadora está correto? e
c) Os sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB) apontam que o crédito
ora analisado está disponível?
Em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que a diligência
requerida deva ser denegada. Segundo dispõe o art. 16, III do Decreto
70.235/72, a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933207/2013-81

que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
Ainda que se alegue o princípio da verdade material, a Recorrente
deveria ao menos ter apresentado indícios da utilidade de se converter o
julgamento em diligência, o que não o faz em seu recurso.
Nesse sentido, em consonância com o artigo 18 do Decreto 70.235/72,
indefiro o pedido de diligência requerido.
Mérito
A Autoridade Administrativa não homologou pedido de compensação
efetuado em 2009, em razão de o alegado crédito ter supostamente sido
utilizado durante o ano-calendário. Vejamos:
6.1. No mérito, tem-se que a interessada efetuou, em 28/05/2009,
pagamento de DARF relativo ao IRPJ, fls. 130 e 131. Por entender que o
pagamento foi indevido ou a maior, transmitiu o PER/DCOMP em
exame, por via do qual compensou débitos de sua responsabilidade.
6.2. Através do despacho decisório de fls. 07 a 11, a Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT- São
Paulo identificou integral utilização anterior do pagamento para quitação
de débito do IRPJ. Assim, restou inexistente o crédito reclamado, razão
pela qual não foi homologada a compensação.
6.3. A contribuinte, alegou em síntese que se equivocou ao não retificar a
DCTF, e que posteriormente o fez, fls. 12 a 20.
6.4. A contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ e sua DCTF,
recalculando para R$ 0,00 o IRPJ referente ao mês de abril/2009, fls. 169
a 171, 252 e 261, que daria azo ao pretendido crédito. Entretanto,
também retificou em suas DIPJs apresentadas em 24/11/2010 e
04/09/2013, o valor informado do IRPJ Mensal Pago por Estimativa –
Linha 18 - Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real- PJ em Geral para R$ 143.083,20, fls. 227, 241, 252 e 266, assim,
foi-lhe negado o direito creditório, haja vista que o pagamento foi
utilizado para compor a apuração do saldo negativo do IRPJ no final do
período de apuração 31/12/2009.
6.5. Assente a possibilidade, em tese, de promover-se a compensação na
forma dos autos, cumpre averiguar-se os requisitos de liquidez e certeza
previstos no art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN).
6.5.1. Conforme consta do Despacho Decisório, fl. 07, foi recolhido em
28/10/2004 o DARF do IRPJ relativo à estimativa apurada em abril de
2009, no valor total de R$ 63.334,93, encontrando-se integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933207/2013-81

6.5.2. Também no sistema IRPJ-Consulta, se verifica que a contribuinte,
em suas Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIPJs
retificadoras entregues em 24/11/2010 e 04/09/2013, não apurou IRPJ
por estimativa em abril de 2009, nada declarando a tal título na DCTF,
conforme consulta no sistema DCTF (DCTF retificadora ativa entregue
em 04/09/2013).
6.5.3. No entanto, a contribuinte declarou em DCTF o valor total de IRPJ
por estimativa - Código 2362 - de R$ 0,00, enquanto que para apuração
do IRPJ no ajuste anual (DIPJ retificadora entregue em 04/09/2013)
deduziu IRPJ mensal pago por estimativa na Ficha 12A linha 18 no valor
de R$ 143.083,20, fls 252 e 266, portanto, valor superior em R$
143.083,20 à soma dos valores efetivamente declarados em DCTFs, fls.
160 a 201, o que conduziria, caso homologada a compensação em
análise, ao duplo aproveitamento do crédito. Logo, utilizou-se de R$
143.083,20 a maior do que declarado em DCTFs, conforme se
demonstra. (...)
6.5.4. Com efeito, constata-se que o valor das estimativas deduzidas no
ajuste anual é superior à soma das estimativas declaradas mensalmente
em DCTF, o que leva à conclusão de que o excesso de estimativa no
montante de R$ 143.083,20 (R$ 79.748,27 + R$ 63.334,93) já foi
utilizado ao final do ano-calendário.
6.5.5. Essa diferença é superior ao pagamento no valor de R$ 63.334,93
do IRPJ por estimativa feito a maior ou indevidamente relativo ao
período de apuração de abril/2009, crédito oferecido na presente
compensação.
6.5.6. Ainda por oportuno, assinale-se que, nos termos do art. 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
para que o sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de
tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo, competindo ao
interessado – e somente a ele – fazer prova de que o crédito pleiteado se
reveste de tais atributos. À Administração Tributária cabe, à vista das
provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da existência do
crédito alegado, autorizando então sua restituição ou compensação.
A Recorrente insiste que:
o valor devidamente recolhido não foi utilizado em outros períodos pela
Recorrente e consta como disponível no sistema da Receita Federal do
Brasil (RFB).
Conforme Comprovante de Arrecadação (Anexo 2), temos que a
Recorrente recolheu R$ 63.334,93 (sessenta e três mil e trezentos e trinta
e quatro reais e noventa e três centavos) no dia 28/05/2009.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933207/2013-81

Assim sendo, temos a comprovação de que o DARF com a quantia
supracitada foi devidamente paga pela Recorrente.
Nessa esteira, importante observar os Pedidos Eletrônicos de Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMPs) que foram enviados pela Recorrente após o ano de
2009, para constatar se o crédito supracitado foi utilizado pela
Recorrente. (...)
Ao se analisar as PERD/COMPs supracitadas, apresentadas no presente
Recurso Voluntário (Anexo 3), temos que o crédito supracitado não foi
utilizado até o momento pela Recorrente.
Como se sabe, a possibilidade de compensar quando reconhecido mero
erro no preenchimento de obrigações acessórias é amplamente
reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por esta e. Turma,
conforme, por exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
NOVA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada a declaração
e colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios
suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA
INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO. DENEGAÇÃO
DO CRÉDITO PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido ou a
maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora apresentada após o
despacho decisório, quando o contribuinte deixa de apresentar elementos de
prova materiais capazes de comprovar o erro supostamente cometido no
preenchimento da declaração original. (PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-
003.156, j. 19.09.2019)
Ocorre, entretanto, que a Recorrente apresenta DIPJs e DCTFs com
informações contrastantes, conforme indicado em DRJ, o que impede
conclusão definitiva acerca da existência de crédito ou não, em que pese
sua disponibilidade. Além disso, não apresenta outros documentos que
endossem suas alegações. Assim, considerando que a Recorrente não
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933207/2013-81

trouxe aos autos quaisquer outros documentos, entendo que não há como
acolher seu pleito.
Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento do direito
creditório em razão apenas argumento analisado acima, voto no sentido
de CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital